Tribunal: TJPA
Processo: 0010478-33.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010478-33.2016.8.14.0037

APELANTE: VANDERSON RODRIGUES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por VANDERSON RODRIGUES CARVALHO contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, visando à absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, à desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de entorpecente para uso pessoal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a natureza ilícita da substância apreendida.

4. A autoria é demonstrada de forma firme e coerente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios.

5. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, inexistindo presunção de suspeição quando ausentes elementos concretos que os infirmem, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. As circunstâncias da apreensão — droga fracionada em 18 papelotes prontos para comercialização, local conhecido pelo tráfico, dinheiro em cédulas de pequeno valor e tentativa de descarte do entorpecente — evidenciam a destinação mercantil da droga e afastam a tese de uso pessoal.

7. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e de perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação de mercancia efetiva.

8. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado nega a traficância e admite apenas o uso próprio da substância, conforme entendimento sumulado do STJ.

9. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é afastada diante da existência de elementos indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação criminal.

2. A apreensão de droga fracionada, aliada ao contexto fático da abordagem, afasta a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

3. A atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado.

4. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo contexto probatório, impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.328.770/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.224.609/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, HC nº 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de ORIXIMINÁ/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no regime semiaberto, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo Parquet estadual sob a imputação de que, no dia 27 de novembro de 2016, por volta de 01h15min, nas proximidades do estabelecimento conhecido como “Bar do Dubay”, situado na Rua José Antônio Picanço Diniz Filho, bairro São Lázaro, no município de ORIXIMINÁ/PA, teria sido flagrado em posse de substância entorpecente destinada à mercancia ilícita.

Segundo narrado na peça acusatória, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo na localidade avistaram o denunciado em atitude considerada suspeita, acompanhado de outros indivíduos. Ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado teria arremessado um invólucro para o interior de um quintal adjacente, no qual foram posteriormente localizados 18 papelotes de substância aparentando ser crack, acondicionados em pequenas porções individualizadas, prontas para a comercialização. Na revista pessoal, foi apreendida ainda a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie.

O auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado, com a colheita dos depoimentos do condutor da prisão, policiais militares e testemunhas presenciais, bem como do próprio acusado, que, em sede policial, admitiu ser usuário de substância entorpecente há vários anos, afirmando, contudo, não exercer atividade de tráfico, sustentando que a droga se destinaria ao consumo próprio. Consta, ainda, a lavratura das notas de ciência de direitos constitucionais, nota de culpa, comunicação da prisão à família e demais atos formais correlatos.

A materialidade delitiva foi lastreada, inicialmente, no auto de apreensão e, posteriormente, confirmada por laudo toxicológico, que atestou tratar-se de substância entorpecente proscrita, corroborando a imputação formulada pelo órgão acusador. A autoria foi sustentada pelos relatos harmônicos e convergentes dos agentes públicos responsáveis pela prisão.

Recebida a denúncia, o feito seguiu regularmente instruído, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, além do interrogatório judicial do réu, ocasião em que reiterou a tese de que seria usuário de drogas, negando a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Encerrada a fase instrutória, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, sustentando que a quantidade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da prisão afastariam a tese de uso pessoal. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática do crime de tráfico de drogas e condenando
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
às penas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no regime semiaberto, nos termos fundamentados pelo juízo sentenciante.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação por tráfico, a fragilidade dos elementos de convicção, a inexistência de provas seguras quanto à destinação comercial da droga e a necessidade de readequação jurídica da conduta. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença.

O recurso foi recebido, sem apresentação de contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, devidamente certificado (ID 21849131). Após os trâmites regimentais, os autos foram remetidos a esta instância revisora, com posterior encaminhamento ao órgão ministerial de segundo grau para emissão de parecer, tendo o mesmo manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, conforme ID 30706751.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade da parte recorrente, o interesse recursal e a adequação da via eleita, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Superada essa etapa, passa-se ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

II.1 DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de fragilidade do acervo probatório, notadamente por se apoiar a condenação, segundo afirma, em depoimentos de policiais militares e em presunções extraídas da forma de acondicionamento da droga.

Do exame minucioso dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo auto de apreensão (id 55680301 - pág. 5), corroborado pelo laudo toxicológico definitivo, o qual atestou que a substância apreendida se tratava de entorpecente proscrito, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à existência do delito.

A autoria, por sua vez, emerge de forma firme e coerente do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, pelos policiais militares
MOISÉS LIRA SAMPAIO, JOÃO PAULO GOMES FONSECA e WALMIR MOITINHO BENTES
, cujas narrativas se mostram harmônicas entre si e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

Os agentes públicos foram uníssonos ao relatar que, durante patrulhamento ostensivo de rotina, avistaram o apelante em atitude suspeita nas proximidades do bar “Dubay” e que, ao perceber a aproximação da guarnição, este arremessou ao solo um invólucro que carregava, vindo a ser localizados, após varredura no local, 18 papelotes de substância entorpecente, individualmente embalados e prontos para a comercialização, além da apreensão de quantia em dinheiro em cédulas de pequeno valor, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a destinação mercantil da droga.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, inexistindo qualquer presunção de suspeição ou invalidade apenas em razão da condição funcional do depoente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu reiteradamente que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se há provas suficientes para a condenação do agravante por participação em organização criminosa.

3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória, torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em complexa investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela existência de provas concretas da participação do agravante na organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.

6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 19/8/2024) 8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de inexistência de provas suficientes para condenação, demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento que desabone a credibilidade dos depoimentos prestados, não havendo notícia de animosidade prévia, contradições substanciais ou provas que infirmem a narrativa acusatória.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório revela-se robusto, coerente e suficiente para sustentar a condenação imposta em primeiro grau.

II.2 DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa requer, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que o apelante seria mero usuário.

A caracterização do crime de tráfico de drogas não se restringe à quantidade de entorpecente apreendido, devendo ser aferida a partir de um conjunto de circunstâncias objetivas e subjetivas, tais como o local da abordagem, a forma de acondicionamento da substância, a existência de dinheiro fracionado, a conduta do agente e o contexto fático em que se deu a apreensão.

No caso em exame, a droga foi apreendida fracionada em 18 papelotes, individualmente embalados, prontos para a venda, em local conhecido pela prática de comércio ilícito, somando-se a isso a apreensão de dinheiro em espécie e a conduta do agente ao tentar se desfazer do entorpecente ao avistar a polícia, elementos que, em seu conjunto, afastam de forma segura a tese de uso exclusivo.

Cumpre ressaltar que o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de perigo abstrato e de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, sendo prescindível a comprovação de efetiva mercancia no momento da abordagem.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem o seguinte entendimento pacificado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. "ECSTASY". DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDO NA HIPÓTESE. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A análise do pedido de absolvição dos recorrentes, bem como do pedido de desclassificação do tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n° 6.368/76 para o tipo penal do artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 ou para o tipo penal do artigo 33, §3o, da Lei n° 11.343/2006, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas na instância ordinária, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.

2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer um dos verbos contidos no tipo (artigo 12 da Lei n° 6.368/76) para a consumação do ilícito.

3. Esta Corte Superior de Justiça há muito consolidou seu entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo o delito de perigo abstrato, afigurando-se irrelevante a quantidade de droga apreendida.

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.117.068/PR, acolheu a tese no sentido de que a concessão da minorante do § 4º do artigo 33 sobre a pena fixada com base no preceito secundário do artigo 12 da Lei nº 6.368/76 não decorreria de mera retroatividade de lei nova mais benéfica, mas de verdadeira aplicação conjugada das normas revogada e revogadora, sendo, por isso, de todo inviável.

5. "Em decorrência do sistema trifásico de dosimetria da pena, descabe realizar a compensação entre circunstância judicial e atenuante, porquanto são institutos jurídicos aplicáveis a fases distintas" (HC 271.577/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 29/03/2016).

6. A presença de circunstância judicial negativa, capaz de elevar a pena-base acima do mínimo legal, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva tenha sido estabelecida abaixo dos limites previstos no artigo 33, § 2º, do Código Penal. No caso, foi considerada negativa apenas uma circunstância judicial - em razão da natureza da droga apreendida - e a pena definitiva foi estabelecida em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sendo cabível o regime semiaberto de cumprimento da pena.

7. Tendo sido utilizada fundamentação concreta pelo Tribunal local para indeferir o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consideradas as peculiaridades do feito em análise, não há falar em constrangimento ilegal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

8. Agravo interno improvido.

(AgRg no REsp n. 1.578.209/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 27/6/2016.) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1. A tese de que a prova obtida nos autos é ilícita, e de que o crime é impossível, por não ter chegado a droga ao seu destino, não foi ventilada das razões do recurso de apelação. Assim, avaliar tais pedidos significaria vedada supressão de instância, pois o "efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio" (HC 241.376/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012).

2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. Alegação de que o crime foi cometido na forma tentada que não pode prosperar.

3. Considerada toda a prova avaliada pelas instâncias ordinárias - que concluíram que o Paciente encomendou drogas à sua companheira, para serem distribuídas no interior de presídio -, resta evidente a prática do delito por parte do detento.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

(HC n. 225.555/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 9/10/2012.) (grifo nosso)

Dessa forma, corretamente afastado o enquadramento da conduta no art. 28 da Lei de Drogas.

II.3 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante teria confessado a prática delitiva.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o acusado não confessou a prática do crime de tráfico, limitando-se a admitir o uso de entorpecentes, negando, de forma reiterada, a destinação mercantil da droga apreendida.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. No que diz respeito à condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025) 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Súmula n. 630 do STJ. No caso, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e cartuchos com ele apreendidos, indicando pertencer a terceira pessoa, que o coagira a manter os objetos ilícitos em depósito.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.224.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) (grifo nosso)

Ressalta-se que o entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua súmula de n. 630, vejamos:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (
vol.48.indd
)”

Assim, ausente confissão válida e eficaz do crime imputado, inviável o reconhecimento da atenuante pretendida.

II.4

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

Para a incidência da referida benesse, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso concreto, embora o apelante alegue preencher tais requisitos, verifica-se dos autos, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, que há elementos suficientes a indicar dedicação habitual à atividade criminosa, circunstância que, por si só, afasta a incidência do tráfico privilegiado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida a partir do contexto fático-probatório, bastando a demonstração, nos autos, de que o agente faz do tráfico meio de vida.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.

1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, realizada com base em atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem mandado judicial, devem ser declaradas nulas as provas derivadas dessas buscas.

2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada na admissão do paciente sobre o depósito de drogas em sua casa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais.

3. A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento, pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme entendimento desta Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

4. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes das buscas pessoal e no domicílio do paciente. Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-73.2022.8.09.0011 (da 4ª Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO).

(HC n. 822.743/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 19/12/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se busca a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o crime de tráfico para porte de entorpecente para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e o Tema 506 do STF; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante dos antecedentes criminais do agravante.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado no Tema 506 do STF, que trata da presunção de uso pessoal de drogas em pequenas quantidades, não se aplica ao caso, pois a condenação está apoiada em testemunho pessoal de usuário, confirmado em juízo, de que comprou a droga do agravante, conduta que se enquadra no tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância que impede o reconhecimento do benefício.

5. Embora o antecedente do agravante seja elemento válido para fixar o regime mais grave, a excepcionalidade do caso, dada a pequena quantidade de droga apreendida (62g de maconha e 1,66g de cocaína) e a análise favorável dos demais critérios do art. 59 do Código Penal, justifica a alteração do regime prisional para o semiaberto, ao condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

1. O entendimento do Tema 506 do STF não se aplica ao caso, uma vez que há prova suficiente do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica a réus com maus antecedentes.

3. A excepcionalidade do caso, notadamente diante da ínfima quantidade de droga, pode justificar a fixação de regime mais benéfico ao réu, mesmo diante de antecedentes criminais, como no caso, de condenação anterior por furto.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021;

(AgRg no HC n. 1.013.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a incidência da referida minorante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação
e,
no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de ORIXIMINÁ/PA.

É como voto.

Belém, 24/02/2026